Tribunal: TJSP
Processo: 1116136-69.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação renovatória de contrato de locação de imóvel não residencial. Julgamento conjunto com ação de despejo por denúncia vazia. Sentença de parcial procedência da ação renovatória e improcedência da ação de despejo. Recurso somente da autora/locatária na ação renovatória. Pleito de afastamento do método utilizado pela expert do Juízo (índice "fipezap séries históricas") para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação renovatória de contrato de locação de imóvel não residencial. Julgamento conjunto com ação de despejo por denúncia vazia. Sentença de parcial procedência da ação renovatória e improcedência da ação de despejo. Recurso somente da autora/locatária na ação renovatória. Pleito de afastamento do método utilizado pela expert do Juízo (índice "fipezap séries históricas") para retroagir o aluguel apurado no mês de maio de 2021 para o mês de maio de 2015 (início do contrato renovando), pela aplicação do índice do IGP-M/FGV. Não cabimento. Aferição de valor de mercado da locação que não se confunde com índice de reajuste do aluguel anual previsto no contrato. Mantida a adoção da conclusão do laudo pericial. Pleito recursal alternativo de alteração de índice de variação de reajuste do aluguel previsto no contrato. Não cabimento. Ação renovatória de contrato que não se confunde com ação revisional de contrato. Ademais, incabível a inovação recursal. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).